Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-69.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004083-69.2020.8.14.0074

APELANTE: JOSUE RODRIGUES PEREIRA DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004083-69.2020.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

1º APELANTE:
MANOEL FRANCES DE SOUSA FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA:
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

2º APELANTE: JOSUÉ RODRIGUES PEREIRA DE AMORIM

DEFENSORIA PÚBLICA: DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

PROVIMENTO.
NA HIPÓTESE O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
OBSERVO QUE O JUIZ SENTENCIANTE NEGATIVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS
MOTIVOS
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
PREVISTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA GENÉRICA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHES FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA AMBOS OS APELANTES:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA NO REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS, alterando as penas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, alterando as penas dos apelantes, nos termos do voto da Relatora.

04ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de fevereiro de 2025, e término no dia 06 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MANOEL FRANCES DE SOUSA FILHO e JOSUE RODRIGUES PEREIRA DE AMORIM,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA (ID nº 23455334) que condenou os ora apelantes às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
(fls. 09/12, ID nº 23455237), que no dia 24/07/2020, por volta das 10:00 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que o denunciado MANOEL FRANCES DE SOUSA FILHO, conhecido vulgarmente por “neguinho” estaria comercializando drogas. Ato seguinte, a guarnição militar se deslocou até a residência deste e, nas proximidades da casa, abordaram MANOEL com substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha” pesando aproximadamente 39,9g (trinta e nove gramas e nove miligramas).

Ao ser abordado, MANOEL levou os Policiais até a casa do denunciado JOSUE RODRIGUES PEREIRA DE AMORIM. Chegando na residência deste, JOSUE levou os Policiais em uma área da mata, onde foi encontrado 01 (um) tablete da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 500g. No momento da abordagem, o denunciado JOSUE relatou ainda aos Policiais que ainda havia mais drogas, pois MANOEL ainda teria mais 20 kg (vinte quilos) de maconha e algumas armas, porém, estas não foram localizadas pelos Policiais Militares.

Após, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis. Em sede policial, o denunciado JOSUE RODRIGUES PEREIRA DE AMORIM confessou ter comprado a droga com MANOEL por R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo peso aproximado da droga corresponde a 500g (meio quilo). Relatou ainda que a droga era para consumo pessoal. O denunciado MANOEL FRANCES DE SOUSA FILHO negou realizar tráfico de drogas. Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 405/414, ID nº 23455378 e fls. 457/464, ID nº 23455396), os recorrentes pugnaram pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e pelo aumento da fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo (de 2/3).

Em sede de contrarrazões
(fls. 428/433, ID nº 23455386 e fls. 467/470, ID nº 23455399), o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 477/483, ID nº 24546674), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

Pugnam os Apelantes que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

E, ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO
. (...)2. A quantidade de droga apreendida, se considerada como vetor para fixação da pena-base, não é fundamento válido para fixação da redutora do tráfico privilegiado, de modo que, preenchidos os requisitos, deve ser arbitrada em seu grau máximo, qual seja 2/3, reduzindo-se, portanto, a pena corpórea. (...)
(TJ-GO 51065143820228090051, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023).

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa, pois não há provas que eles tenham cometido outros delitos ou, ainda, que tenham reiterado na prática do crime pelo qual foram condenados.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Observo que o juiz sentenciante negativou as circunstâncias dos motivos do crime e consequências do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal de forma genérica. Sabe-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (artigo 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto,
porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhes foram aplicadas, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Portanto, o magistrado dosou a pena-base acima do mínimo legal (07 anos de reclusão), sem o devido fundamento, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo artigo 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual de ofício altero a pena-base ao mínimo legal, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA AMBOS OS ACUSADOS.

1ª fase
:
Pena-base reformada para
05
anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelos sentenciados,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana,
a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes recursos e, quanto ao mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando as penas definitivas dos apelantes para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém, 07/03/2025